Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-44.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014549-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
PROCED
ÊNCIA
–

APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – JULGADA IMPROCEDENTE A BUSCA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2
. No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

3.
Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração
e nesse sentido, a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar.

4.
No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Bradesco Financiamentos
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de
Tangará da Serra,
que julgou procedentes os
pedidos

d
a
ação
indenizatória por danos morais
,

ajuizada
por

Arildo Rezende de Freitas
,

para
condenar o banco requerido ao pagamento, a título de danos morais,
n
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde o arbitramento.

Por conseguinte, condenou
o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, aduz o banco apelante, em síntese, a ausência
de ato ilícito, uma vez que a busca e apreensão do veículo se deu em exercício regular do direito
porquanto o contrato estava em atraso.

Argui que não
restou
caracterizado o dano moral.

Subsidiariamente, alega o valor exagerado da indenização fixada, pedindo sua adequação.

Pede o provimento do recurso
, para reformar a sentença e reconhecer a improcedência
da ação
.

Contrarrazões
, id 215477699. Preliminarmente, defende a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, a
rgumenta
o apelado
a nulidade da sentença, sob alegação
de que o recurso não atacou os fundamentos da sentença hostilizada
.

Sem razão o apelado.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETITICIDADE
. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO.
ARTS
. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente
ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Narra a exordial que o apelado celebrou contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário de nº 3619652674), celebrado em 13/10/2021.

Aduz que
tempos depois, mesmo sem previamente constituir o
apelado
em mora, foi surpreendido com a abordagem e apreensão de seu veículo por um
O
ficial de justiça, em virtude de determinação judicial exarada através dos autos
da Ação de Busca e Apreensão de nº
1015545-76.2022.8.11.0055.

Considerando a apreensão indevida do veículo, pugna pela
indenização por danos morais, em virtude do constrangimento a sua honra, ao ser taxado como mau pagador e exposto ao ridículo com a apreensão ilegal e pública do veículo, bem como, por
ter sido
priva
do
do uso de seu veículo com a malfadada apreensão.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos.

Irresignado, objetiva o banco apelante a reforma da sentença e, resumidamente,
sustenta
a ausência de ato ilícito, uma vez que a busca e apreensão do veículo se deu em exercício regular do direito porquanto o contrato estava em atraso.

Pois bem, r
eside o cerne do recurso em verificar se devido o reconhecimento da improcedência dos pedidos do autor.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Assim, no tocante à responsabilidade do fornecedor do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

§4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito, a conclusão de que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa.

Assim, para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

No caso dos autos, a falha na prestação de serviço, questionada pelo apelado foi a apreensão indevida do bem, na forma
reconhecida n
a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de nº 1015545-76.2022.8.11.0055
, que
constatou
que a busca e apreensão do bem restou realizada erroneamente, vez que não havia comprovação da constituição em mora do apelado.

Com efeito, entendeu aquele Juízo na sentença que a notificação não entregue, por insuficiência de endereço, não serviu para constituir o devedor em mora, conforme decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de nº
1012845-64.2023.8.11.0000
,
que elucidou a matéria e pacificou o tema.

Ressalta-se que tanto a decisão proferida no recurso, quanto a sentença proferida nos autos da busca e apreensão transitaram em julgado, tornando-se coisa julgada.

Diante disso, averiguando-se a responsabilidade do banco, em razão da prestação de serviços defeituoso, vê-se que a apreensão indevida restou configurada e, da mesma forma, o nexo causal.

Imperioso destacar que o
art. 12
do CDC, que trata d
a responsabilidade objetiva
disciplina que
baseada na teoria do risco da atividade
.

Nesse interim, é evidente a falha no serviço prestado pelo apelante, porquanto agiu de maneira desidiosa, pois, deveria ter constituído o apelado em mora devidamente, antes do ajuizamento da busca e apreensão, e como não o fez, incorreu no ato ilícito, ensejando os danos postulados pelo apelado.

Com efeito, conforme narrou o apelado,
foi surpreendido com a abordagem e apreensão de seu veículo por um
O
ficial de justiça,
o que lhe causou dor, sofrimento e danos à sua honra e imagem.

No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Destaca-se, ainda, que para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais.

No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

Diante disso,
considerando os fatos e circunstâncias presentes no caso, tem-se
que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas
hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da parte recorrida em ser indenizada moralmente pelos danos sofridos, em razão de ter tido o seu veículo apreendido de forma indevida, em razão da ausência de constituição em mora, o que inclusive foi reconhecido no processo judicial de busca e apreensão. Foi fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...) 5. A apreensão do veículo do autor por atraso no pagamento da parcela, sem que a parte consumidora tenha sido informada previamente gera danos morais de forma presumida, não sendo necessária a demonstração da sala ocorrência e extensão, pois impossibilitou de forma inegável que o consumidor utilizasse o bem do seu patrimônio 6. Sendo assim, deve ser reconhecida o dever de indenização por danos morais. 7. Tendo sido comprovada a existência do dano moral, deve ser analisada a quantia a ser fixada. 8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se
observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em sentença atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois fixada para cada um dos consumidores de forma individual, os quais em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual ajuizaram a demanda de forma conjunta. 10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.11. Recurso conhecido e não provido. 12. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa. É como voto. (
N.U
1019888-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024,
publicado
no
DJE
22/04/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, devidos pelo banco
, ao percentual de 1
2
% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024